Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706200-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MARCOS GOMES LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que se declarou incompetente para processar e julgar a liquidação de sentença e determinou a remessa do processo para livre distribuição a uma das Vara Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões, o agravante sustenta que não há litisconsórcio passivo necessário entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil. Afirma que a União expressamente manifestou seu desinteresse em ingressar na presente demanda. Alega que, nos termos do art. 275, do CC, em se tratando de condenação solidária, a Lei faculta ao credor acionar um ou alguns dos devedores. Aduz que compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. Assevera que o perigo de dano emerge da possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal, o que implicará na prática de atos ineficazes e nulos e na prolação de decisões conflitantes, em caso de reconhecimento da competência do juízo a quo. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer que seja declarada a competência do juízo a quo para o julgamento do presente processo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. À primeira análise, se vislumbra o alegado periculum in mora, porquanto, conforme determinado pela decisão agravada, o processo será remetido para a Justiça Federal, o que poderá gerar atraso no trâmite processual, caso seja reconhecida a competência da Justiça Estadual. Quanto à probabilidade do direito, parece assistir razão ao agravante quanto à impossibilidade de remessa da presente liquidação de sentença para a Justiça Federal, uma vez que, considerando que o processo foi proposto apenas contra o Banco do Brasil, o foro competente é o da Justiça Comum Estadual. Ademais, expressamente prevista a solidariedade passiva dos réus no título executivo judicial, não parece ser possível impedir o credor de demandar contra quem desejar, conforme previsão expressa do art. 275, do CC. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:48:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator